Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600039-72.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0600039-72.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600039-72.2024.6.16.0059
que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente a representação de propaganda eleitoral
antecipada negativa ajuizada pelo partido social democrático do Município de Rolândia/PR contra
Hércules Vieira dos Santos e, por conseguinte, aplicou a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), de modo a confirmar a liminar deferida. (Representação por propaganda eleitoral antecipada
negativa, com pedido liminar, ajuizada pelo partido social democrático do Município de Rolândia
contra Hércules Vieira dos Santos, alegando a postagem realizada no story do Instagram do
representado, na qual, explicitamente, pede o não voto dos eleitores aos futuros candidatos do
partido social democrático - PSD, em razão do posicionamento político adotado pelo deputado
Cobra Repórter, que é domiciliado no Município de Rolândia/PR, no projeto de lei aprovado
recentemente na Assembleia Legislativa do Paraná, relativo às mudanças administrativas nas
escolas estaduais. Observa-se ainda que o representado é pré-candidato a vereador no Município
de Rolândia, conforme se vê no print do seu Instagram; conteúdo postagem: "Não vamos votar
para candidatos à Vereadores e Prefeitos a qual Cobra Repórter está apoiando pois ele votou a
favor da Privatização das Escolas! Que vergonha principalmente pro Sr. Tiago Amaral e a Madama
Cloara Pinheiro! @destacar. A postagem acompanha fotos de: Alexandre Curi, Luis Corti, Tiago
Amaral, Cloara Pinheiro, Márcia Huçulak, Cobre Reporte, Samuel Dantas, Artagão Junor, Luiz F
Guerra, Paulo Gomes, Do Carmo e Gilson de Souza).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HERCULES VIEIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO EZIQUIEL (ADVOGADO)
ARNO ANDREAS GIESEN (ADVOGADO)
EDUARDO ACYR GIESEN (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD DE ROLANDIA - PR (RECORRIDO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43959528
01/09/2024
11:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.845

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600039-72.2024.6.16.0059 – Rolândia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: HERCULES VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO EZIQUIEL - OAB/PR119035
ADVOGADO: ARNO ANDREAS GIESEN - OAB/PR5324
ADVOGADO: EDUARDO ACYR GIESEN - OAB/PR106220
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
- PSD DE ROLANDIA - PR
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. PUBLICAÇÃO
EM REDE SOCIAL. PEDIDO DE NÃO
VOTO EM PRÉ-CANDIDATOS APOIADOS
P O R D E P U T A D O S E S T A D U A I S .
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL
LOCAL. LEGITIMIDADE ATIVA DE
P A R T I D O P O L Í T I C O . R E C U R S O
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso eleitoral interposto por
Hércules Vieira dos Santos contra a
sentença do Juízo da 59ª Zona Eleitoral de
Rolândia/PR, que julgou procedente a
representação movida pelo Diretório Local
d o P a r t i d o S o c i a l D e m o c r á t i c o ,
reconhecendo a prática de propaganda
eleitoral antecipada negativa e aplicando
multa ao recorrente.

1.2. O recurso questiona a competência da
Num. 43959528 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111353168400000042912945
Número do documento: 24090111353168400000042912945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:18:04

G
Justiça Eleitoral de Rolândia e a
legitimidade ativa do Diretório do PSD, além
de alegar ofensa ao princípio da
dialeticidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A competência da Justiça Eleitoral local
para julgar a prática de propaganda eleitoral
antecipada negativa.

2.2. A legitimidade ativa do Diretório Local
do Partido Social Democrático para ajuizar
a representação.

2.3. A caracterização de publicação em
rede social como propaganda eleitoral
antecipada negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A competência da Justiça Eleitoral local
foi confirmada, uma vez que a publicação
tem efeitos no processo eleitoral de
Rolândia, conforme o art. 2º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.608/2019.

3.2. Reconheceu-se a legitimidade ativa do
Diretório Local do PSD, com base no art. 96
da Lei nº 9.504/97 e no art. 3º da Resolução
TSE nº 23.608/2019, uma vez que a
publicação afeta o processo eleitoral local.

3.3. A publicação em rede social, que
solicitava explicitamente o "não voto" em
candidatos apoiados por deputados
estaduais do PSD, foi caracterizada como
propaganda eleitoral antecipada negativa,
vedada pelo art. 36-A da Lei das Eleições.

3.4. Jurisprudência: Citação de precedentes
e entendimento consolidado sobre a
matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
m a n t e n d o - s e a c o n d e n a ç ã o p o r
propaganda eleitoral antecipada negativa e
a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 96.
Num. 43959528 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111353168400000042912945
Número do documento: 24090111353168400000042912945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:18:04

G
G
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 2º, inciso I; art. 3º.

Lei nº 9.504/97, art. 36-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Hercules Vieira dos Santos contra
sentença proferida pelo Juízo da 59ª Zona Eleitoral, de Rolândia/PR, que julgou "
procedente a representação de propaganda eleitoral antecipada negativa ajuizada
pelo partido social democrático do Município de Rolândia/PR contra Hércules Vieira
dos Santos e, por conseguinte, aplico a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), de modo a confirmar a liminar deferida" (id. 43910336).

As razões recursais versam, inicialmente, preliminar de incompetência da
Justiça Eleitoral de Rolândia porque as pessoas envolvidas na publicação debatida
residem em Londrina/PR. Ainda que Cobra Repórter tenha domicílio eleitoral em
Rolândia/PR, reside em Londrina/PR. Ademais, não houve menção ao pleito municipal de
Rolândia, mas sim expressão de opinião sobre o comportamento de parlamentares
estaduais.

Há também preliminar de ilegitimidade ativa do Diretório local do Partido
Social Democrático - PSD porque não há menção a políticos ou candidatos de Rolândia
na divulgação debatida nos autos.

Reforça que o Diretório Local não detém legitimidade para debater questões
de âmbito estadual, como é o caso dos autos.

Em relação ao mérito, defende que a publicação "não vamos votar para
candidatos a vereadores e prefeitos a qual Cobra Repórter está apoiando pois ele votou a
favor da privatização das escolas! Que vergonha principalmente pro Sr. Tiago Amaral e a
Madame Cloara Pinheiro", em postagem com fotos de Cobra Repórter, Tiago Amaral e
Madame Cloara Pinheiro está protegida pela garantia constitucional de liberdade de
expressão, constituindo-se em crítica ao comportamento parlamentar na Assembléia
Legislativa do Estado do Paraná e carecendo de qualquer indicação de pré-candidato ou
pedido de voto.

Num. 43959528 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111353168400000042912945
Número do documento: 24090111353168400000042912945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:18:04

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral,
reformando-se a sentença de 1º grau (id. 43910343).

As contrarrazões apresentadas no id. 43910348 inauguram preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade porque "[o]s tópicos formulados, e as afirmações
feitas no presente recurso são os mesmos expostos quando da defesa apresentada
(contestação) – exatamente os mesmos" (p. 3).

Refuta ainda as matérias preliminares contidas no recurso eleitoral, afirmando
sucintamente que "o Recorrente é pré-candidato na cidade de Rolândia e pediu
claramente o “não voto” aos candidatos apoiados pelo Deputado Cobra (que é da cidade
de Rolândia) por óbvio trata-se matéria eleitoral a ser dirimida pela justiça eleitoral de
Rolândia" (p. 7) e o art. 3º, da Res. nº 23.608/2019-TSE para afirmar a legitimidade ativa
do Diretório Local do Partido Social Democrático - PSD.

No mérito, aduz que a publicação contém pedido explícito de não voto,
hipótese não admitida pelo art. 36-A, da Lei das Eleições e pela jurisprudência do C.
Tribunal Superior Eleitoral.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, se conhecido, pelo seu
improvimento.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 43913515)
pela rejeição das preliminares versadas no recurso eleitoral e, no mérito, entende que a
publicação contém ato de propaganda eleitoral antecipada com pedido expresso de não
voto, violando o art. 36-A, da Lei das Eleições, de modo que o recurso eleitoral não
comporta provimento.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Hercules Vieira dos Santos contra
sentença do Juízo da 59ª Zona Eleitoral, de Rolândia/PR, que julgou procedente
representação eleitoral ajuizada pelo Diretório Local do Partido Social Democrático
reconhecendo a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa e impondo ao
Recorrente sanção pecuniária.

II.I. Admissibilidade:

O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em
05/07/2024 (id. 43910341, sexta-feira) e o recurso eleitoral foi protocolado em 08/07/2024
(id. 43910342, segunda-feira).

O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei
Num. 43959528 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111353168400000042912945
Número do documento: 24090111353168400000042912945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:18:04

das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE, contudo,
ainda não se iniciou o período no qual os prazos eleitorais são contínuos aos finais de
semana e feriados (art. 7º, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE).

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.

II.II. Preliminares:

1 - Incompetência da Justiça Eleitoral de Rolândia:

Em síntese, a preliminar consiste na inexistência de qualquer menção a
candidatos no Município de Rolândia/PR, fixando-se em Deputados Estaduais
paranaenses, de modo que o Juízo da 59ª Zona Eleitoral seria incompetente.

A preliminar, contudo, não prospera.

Inicialmente, infere-se na r. sentença vergastada que o Recorrente é
residente no Município de Rolândia e pré-candidato ao cargo de vereador no pleito de
2024.

Em segundo momento, não se pode deixar de reconhecer que o pedido
genérico de "não voto" em todo e qualquer candidato apoiado por determinados
Deputados Estaduais produz reflexo direto no processo eleitoral local porque as conexões
políticas entre candidatos municipais e deputados estaduais são conhecidas e exploradas
regularmente nas campanhas eleitorais.

Assim, o que se constata é a existência de publicação de pré-candidato a
vereador exortando a comunidade a "não votar" em todo e qualquer candidato que esteja
alinhado com determinados Deputados Estaduais. Vale dizer, o pedido de não voto é
dirigido a todo o espectro político adversário ao do Recorrente.

Há, portanto, ato de publicidade de natureza eleitoral que deve ser levado ao
conhecimento da Justiça Eleitoral e, sendo os efeitos do ato sentidos, primariamente, no
processo eleitoral de Rolândia/PR, a competência é do Juízo Eleitoral da 59ª Zona
Eleitoral, conforme previsão do art. 2º, inciso I, da Res. nº 23.608/2019-TSE:

Art. 2º São competentes para apreciação das representações, inclusive as do
procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 , das reclamações
e dos pedidos de direito de resposta:

I - nas eleições municipais, a juíza ou o juiz que exerce a jurisdição eleitoral
no município e, naqueles com mais de uma zona eleitoral, as juízas ou os
juízes eleitorais designadas(os) pelos respectivos tribunais regionais eleitorais
até 19 de dezembro do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 2º)
;
Num. 43959528 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111353168400000042912945
Número do documento: 24090111353168400000042912945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:18:04

Rejeito, portanto, a preliminar.

2) Ilegitimidade ativa do Diretório Local do Partido Social Democrático - PSD:

O Recorrente também aduz que o Diretório Local do Partido Social
Democrático seria parte ilegítima ante a inexistência de menção a qualquer pré-candidato
naquele Município, atendo-se à votação de Deputados Estaduais na Assembléia
Legislativa do Estado do Paraná.

Como já exposto acima, ainda que a publicação que está no cerne do recurso
eleitoral tenha sido sagaz em evitar a menção aos nomes de outros pré-candidatos, não
deixa de expressar pedido de "não voto" em todo e qualquer candidato apoiado por um
dos Deputados Estaduais filiados ao Partido Social Democrático - PSD.

Uma vez reconhecido o liame entre a publicação e o processo eleitoral local,
é forçoso reconhecer a legitimidade ativa do partido político, na forma do art. 96, caput, da
Lei nº 9.504/97, regulamentada pelo 3º, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE:

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações
ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por
qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:

Art. 3º As representações, as reclamações e os pedidos de direito de
resposta poderão, observada a respectiva legitimidade, ser feitos por
qualquer partido político, federação de partidos, coligação, candidata e
candidato e devem dirigir-se (Lei nº 9.504/1997, arts. 6º-A e 96, caput e I a III
; e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º) : (Redação dada pela Resolução
nº 23.672/2021)

Resta igualmente rejeitada essa preliminar.

3) Ofensa ao princípio da dialeticidade:

O Recorrido apresentou preliminar de dialeticidade fundada na identidade de
tópicos e argumentos entre a contestação apresentada em 1º grau e a petição de recurso
eleitoral.

Entre o momento em que aventada a preliminar e a primeira conclusão do
Num. 43959528 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111353168400000042912945
Número do documento: 24090111353168400000042912945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:18:04

feito, houve a apresentação de parecer de mérito pela Procuradoria Regional Eleitoral e a
maturação do recurso eleitoral para julgamento.

Se a preliminar fosse enfrentada, seria necessária a interrupção da marcha
processual para se oportunizar ao Recorrente que se manifestasse sobre o tema (art. 10
do CPC), contudo, uma vez que o mérito do julgamento é favorável ao Recorrido, e de
modo a imprimir a celeridade devida aos feitos que tratam de propaganda eleitoral, deixo
de analisar a preliminar.

II.III. Mérito

No mérito, a discussão orbita à seguinte publicação feita na rede social do
Facebook pelo ora Recorrente:

Cumpre aferir se é ato de propaganda eleitoral antecipada negativa informada
Num. 43959528 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111353168400000042912945
Número do documento: 24090111353168400000042912945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:18:04

por pedido de não voto, proscrita pelo art. 36-A, da Lei das Eleições, ou se é o caso de
exercício do direito de crítica protegido pela garantia constitucional da liberdade de
expressão, com assento no art. 5º, inciso IV, da Constituição Federal.

De modo bastante simples, o que se colhe da imagem é uma publicação
voltada a desestimular qualquer pessoa que a ela tenha acesso a votar em candidatos a
vereador e prefeito apoiados pelos Deputados Estaduais do Partido Social Democrático -
PSD, todos com fotos.

Como já exposto, trata-se de uma formulação sagaz no sentido de solicitar
que os eleitores de Rolândia/PR se abstenham de votar em qualquer candidato a
vereador ou a prefeito do mencionado partido político, encerrando efetivamente a prática
de ato de propaganda eleitoral antecipada - porque realizada antes do dia 15/08/2024 - e
de caráter negativo.

Cite-se, dado seu acerto e higidez argumentativa, o seguinte trecho da r.
sentença vergastada (id. 43910336):

No caso sob a lupa, não obstante a postagem não se referir a um candidato
específico (Id. n. 122382580), ela abrange todos os eventuais candidatos a
vereador ou a prefeito e a vice-prefeito do partido social democrático, se
houver, os quais não tiveram qualquer participação direta no debate do
projeto de lei aprovado que desencadeou tal postagem.

Além disso, importante ainda mencionar que nas eleições proporcionais
existe a possibilidade do voto de legenda aos partidos políticos, quando o
eleitor não quiser direcionar o seu voto a um candidato de forma individual,
voto que também se soma na contagem para a formação do quociente
partidário utilizado no momento de distribuição das cadeiras em disputa.

Então, por mais que não seja direcionado a um candidato em particular, tal
postagem tem potencial de incutir no eleitor o pedido de não voto a qualquer
dos eventuais candidatos aos cargos em disputa na eleição municipal do
partido PSD.

A propósito, importante destacar que no texto da postagem do representado
há menção expressa ao deputado estadual Cobra Repórter, que tem
domicílio nesta circunscrição eleitoral de Rolândia, o qual está no seu 3
(terceiro) mandato consecutivo.

Além disso, frisa-se também que o texto está escrito na parte superior da foto
da postagem, na qual é totalmente nítido o apontamento do partido político do
deputado referido (filiado ao PSD), de maneira que não resta quaisquer
dúvidas quanto a quem se direciona a mensagem do pedido explícito de não
voto (eventuais candidatos do PSD local).

Para corroborar tal afirmação, transcrevo o texto postado no story do
Instagram do representado (há um texto com a foto e o partido do deputado
Num. 43959528 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111353168400000042912945
Número do documento: 24090111353168400000042912945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:18:04

acima mencionado que está no Id. n 122382580):

“Não vamos votar para candidatos a vereadores e prefeitos a
qual Cobra Repórter está apoiando pois ele votou a favor da
privatização das escolas! Que vergonha principalmente pro Sr. Tiago
Amaral e a Madame Cloara Pinheiro! @destacar”.

Ou seja, sabendo-se que se trata de deputado estadual domiciliado no
Município de Rolândia (3 (terceiro) mandato consecutivo) e que ele é filiado
ao PSD, não há como falar que tal postagem foi direcionada exclusivamente
a candidatos de outro partido e de outra cidade, ainda mais que o
representado é pré-candidato local ao cargo de vereador e, por isso, vai
disputar a eleição com esses e os demais candidatos dos outros partidos.

Ademais, é indubitável o pedido explícito de não voto utilizado na sua
postagem do story do Instagram no período da pré-campanha (uma simples
leitura da postagem já indica essa conclusão), o que é vedado pela lei
eleitoral.

Com efeito, é acertado o reconhecimento de que a publicação debatida é
contrária ao art. 36-A, da Lei das Eleições, ao realizar pedido expresso e explícito de não
voto, atraindo a sanção prevista no art. 36, § 3º, da mesma Lei.

A aplicação da sanção ocorreu no patamar mínimo previsto em lei, de R$
5.000,00 (cinco mil reais), e inexistindo recurso para a sua majoração, deve ser mantida,
assim como o restante da r. sentença de 1º grau.

Em suma, devem ser rejeitadas as preliminares versadas pelo Recorrente, de
incompetência da Justiça Eleitoral local de Rolândia e ilegitimidade ativa do Diretório local
do Partido Social Democrático, e no mérito, rejeitado o recurso eleitoral, mantendo-se
íntegra a sentença vergastada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
manejado por Hércules Vieira dos Santos, mantendo a condenação por propaganda
antecipada negativa e a aplicação da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Num. 43959528 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111353168400000042912945
Número do documento: 24090111353168400000042912945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:18:04

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600039-72.2024.6.16.0059 -
Rolândia - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
HERCULES VIEIRA DOS SANTOS
- Advogados do RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO EZIQUIEL - PR119035, ARNO
ANDREAS GIESEN - PR5324, EDUARDO ACYR GIESEN - PR106220 - RECORRIDO:
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DE
ROLANDIA - PR - Advogados do RECORRIDO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-
A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43959528 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111353168400000042912945
Número do documento: 24090111353168400000042912945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:18:04